Tribunal: TJMT
Processo: 1057552-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057552-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 139.111.981-91 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), PALOMA FREIRE RIBEIRO - CPF: 073.214.421-36 (APELADO), MARINA RIBEIRO FREIRE - CPF: 030.816.428-84 (APELADO), ESPOLIO MARINA RIBEIRO FREIRE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AFASTADA. MÉRITO. DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO VALOR A PARTIR DO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO ANTERIORES AO FATO. DANO MORAL EVIDENCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E COBRANÇA. VALOR MINORADO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

2- Em momento algum no apelo a requerida menciona quais seriam documentos indispensáveis à propositura da demanda, sendo as alegações genéricas, desprovidas de qualquer apontamento eficaz.

3- Certamente que a amortização do financiamento não abarcará parcelas vencidas antes do falecimento, pois o fato gerador da quitação não é o inadimplemento, mas o falecimento. Não se demonstrando que haviam parcelas em aberto antes do falecimento, não vejo motivos para alterar a sentença, para quitação do saldo devedor.

4- Os fatos narrados na inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, pois há comprovação da prática de ato ilícito por parte das requeridas, do descumprimento de contrato e da negativação indevida, estando verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização. Por tais motivos, é totalmente cabida a pretensão indenizatória promovida pelos postulantes.

5- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

6- Sobre os honorários, verifica-se que houve alteração, neste momento, do valor da condenação, minorando-o, de maneira que diminuir o percentual, estabelecido em 20%, não remunerará adequadamente o patrono da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1057552-33.2019.8.11.0041

APELANTES: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: PAULO SERGIO RIBEIRO, PALOMA FREIRE RIBEIRO e ESPOLIO MARINA RIBEIRO FREIRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de indenização securitária - Prestamista no 1057552-33.2019.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a usarem o seguro prestamista para quitarem o financiamento objeto do contrato ID 26832551; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
” (id. 143666180).

A

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, requerida, apela e sustenta que “
o capital segurado está limitado ao saldo devedor, observada as disposições e limitações contratuais
”.

Alude que “
entender pela condenação da parte recorrente nos termos da decisão exarada é negar vigência aos Arts. 757 e 781 do CC, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida
”.

Assevera que “
o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o Estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso
”.

Defende que, “
a fim de evitar qualquer celeuma processual na fase de cumprimento de sentença, requer a reforma da sentença para constar no dispositivo da decisão que a quitação do financiamento a ser realizado pela Seguradora deve ser consubstanciada no saldo devedor à época do sinistro, qual seja, 29/04/2019, cabendo ao Banco do Brasil a apresentação do respectivo saldo, a fim de viabilizar o integral cumprimento da obrigação
”.

Entende que deve haver “
reforma da sentença proferida a fim de que seja afastada a condenação em danos morais imposta em desfavor da Seguradora ou não sendo este o entendimento, que a mesma seja reduzida ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida
” (id. 143666196).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143666200).

O BANCO DO BRASIL SA, também requerido, apelou e diz que “
qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte contrária e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, não pode ser imputado ao Banco Apelante que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão. A COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL faz a negociação direta com seus clientes, não tendo nenhuma participação nesse contrato o Banco do Brasil
”.

Alude que, “
tendo deixado a parte Apelada de preencher o requisito exigido pelo artigo 320, do CPC/2015, é de ser reformada a r. sentença para que seja indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal
”.

Assevera que “
não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização de seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita apenas pela Seguradora, sem interferência do Banco
”.

Expõe que, “
Inexistente e não comprovado o dano aventado, não merece guarida o pedido indenizatório, o que desta maneira, pugna o Banco Apelante pela desconsideração, por este Juízo, do pedido de indenização por danos morais
”.

Argumenta ser “
absurda a condenação fixada relativa aos honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa, devendo ser reformado sendo o pedido julgado totalmente improcedente
”.

Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 143666184).

Sem contrarrazões a este apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

De proêmio, o BANCO DO BRASIL SA, ora requerida, apela e sustenta, em sede de preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da respectiva ação.

A pretensão não prospera. Isto porque, o Contrato de Financiamento (id. 143665671), na qual incluída a cobertura de seguro prestamista, foi celebrada com a instituição financeira recorrente, que deve responder pelo integral cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas. Inclusive, a negativação inserida no SERASA se deu pela instituição financeira (id. 143665673).

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

É cediço que para fins de ressarcimento ao consumidor todos os fornecedores ou prestadores de serviços que tenham participado, direta ou indiretamente, da relação de consumo, contribuindo para o fornecimento do produto ou prestação do serviço, respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Nota-se que existe clara relação de dependência e coligação entre o contrato de financiamento e o de seguro de vida prestamista, ficando demonstrada a legitimidade do requerido/apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Aliás, a contratação da cobertura securitária somente foi realizada em razão da comercialização realizada pela apelante, pelo que deve responder solidariamente com a seguradora.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Alude o BANCO DO BRASIL SA que, “
tendo deixado a parte Apelada de preencher o requisito exigido pelo artigo 320, do CPC/2015, é de ser reformada a r. sentença para que seja indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal
”.

Ocorre que no apelo em momento algum menciona quais seriam estes documentos, sendo as alegações genéricas, desprovidas de qualquer apontamento eficaz a se aferir quais documentos seriam estes, que seriam indispensáveis ao ajuizamento da demanda e que não teriam sido apresentados pela parte autora.

A mera alegação genérica e desprovida de qualquer elemento não é suficiente à tomada de medida tão gravosa ao direito perseguido, de modo que não convence.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de indenização securitária - Prestamista no 1057552-33.2019.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a usarem o seguro prestamista para quitarem o financiamento objeto do contrato ID 26832551; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
” (id. 143666180).

D
efende a requerida/apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL que, “
a fim de evitar qualquer celeuma processual na fase de cumprimento de sentença, requer a reforma da sentença para constar no dispositivo da decisão que a quitação do financiamento a ser realizado pela Seguradora deve ser consubstanciada no saldo devedor à época do sinistro, qual seja, 29/04/2019, cabendo ao Banco do Brasil a apresentação do respectivo saldo, a fim de viabilizar o integral cumprimento da obrigação
”.

Ocorre que a pretensão, ao meu ver, não encontra interesse neste ponto, já que o contrato é expresso neste sentido, e a apelante não demonstrou que, antes do sinistro, a falecida estava com parcelas em aberto.

Inclusive, o falecimento ocorreu em 29/04/2019, sendo que a negativação inserida pelo banco é sobre parcela posterior a isso, com vencimento em 20/06/2019. Certamente que a amortização do financiamento, assim, não abarcará parcelas vencidas antes do falecimento, pois o fato gerador da quitação não é o inadimplemento, mas o falecimento.

Logo, não se demonstrando que haviam parcelas em aberto antes do falecimento, não vejo motivos para alterar a sentença, para quitação do saldo devedor.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - TEORIA DA APARENCIA - SOLIDARIEDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VINCULAÇÃO - PRAZO - CLÁUSULA RESTRITIVA - AUSÊNCIA DE CLAREZA - VIGÊNCIA - FALECIMENTO DO SEGURADO - GARANTIA - PAGAMENTO INDEVIDO PÓS-MORTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MA-FÉ. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - TEORIA DA APARENCIA - SOLIDARIEDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VINCULAÇÃO - PRAZO - CLÁUSULA RESTRITIVA - AUSÊNCIA DE CLAREZA - VIGÊNCIA - FALECIMENTO DO SEGURADO - GARANTIA - PAGAMENTO INDEVIDO PÓS-MORTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MA-FÉ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - TEORIA DA APARENCIA - SOLIDARIEDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VINCULAÇÃO - PRAZO - CLÁUSULA RESTRITIVA - AUSÊNCIA DE CLAREZA - VIGÊNCIA - FALECIMENTO DO SEGURADO - GARANTIA - PAGAMENTO INDEVIDO PÓS-MORTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MA-FÉ. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - TEORIA DA APARENCIA - SOLIDARIEDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VINCULAÇÃO - PRAZO - CLÁUSULA RESTRITIVA - AUSÊNCIA DE CLAREZA - VIGÊNCIA - FALECIMENTO DO SEGURADO - GARANTIA - PAGAMENTO INDEVIDO PÓS-MORTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -- MA-FÉ - A instituição financeira que vincula contrato de seguro prestamista ao contrato de financiamento detém legitimidade passiva para a lide que discute o seguro - Não são consideradas válidas as cláusulas restritivas do contrato de seguro que não são redigidas de forma clara, nem foram firmadas pelo consumidor - O falecimento do segurado no transcurso do contrato de financiamento garantido por seguro prestamista gera a quitação do débito - O pagamento de prestações do financiamento após a morte do segurado é indevido, devendo ser restituído, em dobro, se constatada má-fé dos cobradores
.” (TJ-MG - AC: 10000211766100001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021).

“
DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR AOS HERDEIROS - PROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - INCONFORMISMOS DOS RÉUS E DOS AUTORES - 1. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SALDO REMANESCENTE - SEGURO PRESTAMISTA QUE ESTÁ VINCULADA À OPERAÇÃO FINANCEIRA E À SUA RESPECTIVA QUITAÇÃO - ACOLHIMENTO - 2. RESTITUIÇÃO DE PRÊMIOS PAGOS APÓS FALECIMENTO DO SEGURADO (PLEITO RECURSAL EM COMUM) - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA - RESTITUIÇÃO CABÍVEL - PLEITOS RECURSAIS INACOLHIDOS - RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, em caso de falecimento deste, com recebimento da indenização securitária por parte da instituição financeira. Diante da natureza jurídica do referido seguro, é indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado, especialmente por falta de previsão contratual nesse sentido. 2. Comprovado o pagamento indevido de prêmio mensal, após falecimento do segurado, cabível sua restituição aos herdeiros
.” (TJ-SC - APL: 03017460820198240004, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 10/02/2022, Segunda Câmara de Direito Civil).

Com relação à indenização por danos morais, entendo que merece guarida a pretensão da parte autora, tendo em vista que os fatos e acontecimentos foram capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo e podem justificar a configuração da pretensão indenizatória, já que, além da cobrança indevida, houve negativação do nome da falecida, de maneira indevida.

No que concerne ao assunto em exame, é oportuno trazer à baila os ensinamentos de SERGIO CAVALIERI FILHO, ao asseverar que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia adia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais e busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
(CAVALIEIRI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. São aulo: Atlas, 2007 p. 80).

Os fatos narrados na inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano imaterial à parte autora, pois há comprovação da prática de ato ilícito por parte das requeridas, do descumprimento de contrato e da negativação indevida, estando verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização. Por tais motivos, é totalmente cabida a pretensão indenizatória promovida pelos postulantes.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA SEGURADA. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS NO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SEGURADA CONTRATANTE FALECIDA. IN RE IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1. O desconto indevido das prestações vincendas que deveriam ter sido quitadas pela seguradora que faz parte do grupo do qual a instituição financeira figura, e que gerou a negativação do nome da segurada/falecida, caracteriza cobrança indevida, segundo o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O seguro prestamista tem a finalidade de pagamento do saldo devedor da operação nos casos de invalidez permanente total por acidente ou morte. Assim, a partir da data da morte do segurado, não pode haver qualquer tipo de cobrança das parcelas pactuadas, mostrando-se injustificável a inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes do STJ. 3. A inscrição indevida do nome da consumidora, já falecida, nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, gera ao seu espólio, dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação. 4. O valor a ser arbitrado a título de danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja suficiente para amenizar o transtorno causado e não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora. 5. In casu, mostrando-se desproporcional à conduta lesiva perpetra pelo Banco/réu, condizente na negativação indevida do nome da autora/segurada prestamista nos cadastros de inadimplentes após seu falecimento, o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para que se mostre suficiente e razoável à reparação do dano experimentado. 6. Em razão da reforma parcial da sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos moldes do disposto no artigo 85, § 1o c/c § 11, para o montante de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00616046920188090178, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/05/2019).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora, além de seguir os parâmetros deste TJ (1033729-98.2017.8.11.0041
).

Sobre os honorários, verifica-se que houve alteração, neste momento, do valor da condenação, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de maneira que minorar o percentual, estabelecido em 20%, não remunerará adequadamente o patrono da parte vencedora.

Logo, utilizando-se da razoabilidade, entendo que devem ser mantidos.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE OS RECURSOS para minorar o valor da compensação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022